Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706453-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PIERALISI DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Aguarde-se a publicação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 7066, em 29 de novembro de 2023, nos termos da decisão de ID 54524405. Após a publicação, abra-se vista às partes e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD